Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-88.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PARA 20% (VINTE POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. NECESSIDADES ESPECIAIS DO ALIMENTANDO (TEA). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de alimentos e manteve a pensão fixada em 30% (trinta por cento) do salário mínimo. O apelante pleiteia a redução do percentual para 20% (vinte por cento), alegando desemprego, recebimento de seguro-desemprego e existência de outros 03 (três) filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se a situação econômica do alimentante autoriza a redução do valor da pensão alimentícia fixada em 30% (trinta por cento) do salário mínimo para 20% (vinte por cento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo compartilhada entre os genitores.
4. O alimentante não comprova de forma robusta a alegada alteração de sua condição econômica, ônus que lhe competia.
5. A condição do alimentando, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, demanda cuidados contínuos e eleva as despesas com saúde e educação, justificando o percentual fixado.
6. A existência de outros filhos não autoriza, por si só, a redução da pensão, pois a paternidade responsável impõe ao genitor assumir integralmente os encargos decorrentes de sua escolha de ampliar a família, sem prejuízo dos direitos já assegurados aos filhos anteriores.
7. A redução para 20% (vinte por cento) do salário mínimo mostra-se desproporcional e insuficiente para atender às necessidades do alimentando, criança em fase de crescimento e desenvolvimento, com necessidades específicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão dos alimentos exige comprovação robusta de alteração na situação econômica do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
2. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista justifica a pensão alimentícia fixada, em razão das despesas adicionais que a condição impõe.
3. A existência de nova prole não constitui fundamento automático para redução do valor da pensão, prevalecendo o princípio da paternidade responsável.